Tribunal: TJMT
Processo: 0006231-58.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006231-58.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (APELADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006231-58.2017.8.11.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006231-58.2017.8.11.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível
apenas para determinar que o arbitramento da verba horária seja por apreciação equitativa do trabalho do advogado, mas manteve o valor fixado na sentença.

O embargante alega
que não foi considerado o princípio da livre contratação e que os honorários seriam sucumbenciais, tampouco a aplicabilidade do art. 473 do Código Civil e do art. 20 do CPC, vigente à época da avença.

Afirma que o aresto é contraditório com o Estatuto da OAB.

Pede o prequestionamento dos arts.
6o e seus incisos da Lei de Introdução ao Código Civil, arts. 113, 421, 422 e 473 do Código Civil, e artigo 23 da Lei 8.906/94.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006231-58.2017.8.11.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante afirma que o aresto é contraditório com o Estatuto da OAB.

Porém, a contradição
que permite ingressar com Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Alega ainda que não foi considerado o princípio da livre contratação e que os honorários seriam sucumbenciais, tampouco a aplicabilidade do art. 473 do Código Civil e do art. 20 do CPC, vigente à época da avença.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados e ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento pelo o parcial provimento do Recurso. Confira-se no aresto:

“As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia (Id n. 63821647) pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, nos termos estabelecidos na Cláusula Oitava.

O apelante alega que a remuneração dos apelados deve ocorrer na forma pactuada, embora não atuem mais na lide. Assim, dependerá do êxito do serviço prestado por terceiro.

No entanto, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer...), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Neste caso, a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo princípio da boa-fé, é justo que os autores recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele.

(...)

Portanto, não é necessário esperar o termo final da Ação patrocinada pelo advogado para que ele receba os honorários em caso de rescisão do contrato de prestação de serviço.

Os honorários dos quais os autores buscaram o arbitramento são referentes à sua atuação na Ação de Execução n. 125/1994, código 498, em trâmite na Comarca de Barra do Garças, cujo valor executado, atualizado até 20/12/2014 pelo Banco, é de R$ 2.115.141,51.

Cumpre esclarecer que, apesar de regra do §2o do art. 85 ter de ser aplicada sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, a situação nestes autos é excepcional, visto que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Logo, o arbitramento deve ser conforme o §8o do mesmo artigo.

Para definir os honorários é preciso considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Os autores atuaram no feito por aproximadamente 15 anos, até serem notificados do rompimento do contrato em 8/5/2013, e os documentos juntados mostram que redigiram petições e realizaram as diligências necessárias ao regular prosseguimento dos processos. Por conseguinte, demonstraram que efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados, até a rescisão pelo réu
.

À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, os R$ 100.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão em harmonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos: AP 98523/2017; AP 54231/2017; AP299/2015; AP 10302/2015; AP 69605/2015 e AP 28925/2014.”

Busca também o prequestionamento dos
arts. 6o e seus incisos da Lei de Introdução ao Código Civil; arts. 113, 421, 422 e 473 do Código Civil e artigo 23 da Lei 8.906/94. Portanto
, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021